Tribunal: STF
Processo: MS 30922
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. SUSPENSÃO DE GRATIFICAÇÃO PAGA A PROCURADORES DE JUSTIÇA POR PARTICIPAÇÃO EM SESSÕES DO ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES E DO CONSELHO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL. ARTS. 64, INC. I, AL. B, E 67 DA LEI ESTADUAL N. 6.536/1973. ATRIBUIÇÃO QUE NÃO CONFIGURA EXCEÇÃO AO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. SEGURANÇA DENEGADA.